Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE NOVA DEMANDA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando que não seria possível a análise da Lei Complementar 190/2022, uma vez inexistente quando do ajuizamento do mandado de segurança em análise, fazendo com que o diploma normativo deva ser questionado por meio de outra ação, se for o caso, especialmente porque as exações discutidas nos autos foram realizadas com fundamento em legislação diversa.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.